Tribunal: CARF
Processo: 13603.901452/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901452/2013-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.938 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
REMESSA. EXTERIOR. CONVENÇÃO. TRATADO. ALÍQUOTA.
Constatado o recolhimento de imposto de renda na fonte, em remessa para o
exterior, com utilização de alíquota superior à determinada em tratado
internacional, legítimo o crédito pleiteado em instrumento de declaração de
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário no sentido de reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as
compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
O presente processo está retornando a este Colegiado, em face da realização de
diligências demandadas por esta Turma Ordinária, cuja Resolução reproduzo a seguir, bem como
o resultado das diligências.
[início do texto da Resolução CARF no 1401-000.858, de 18/08/2021]
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901452/2013-96
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.938 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901452/2013-96

Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de piso, considerada no Acórdão de
no 02-96.309, proferido pela 3a Turma da DRJ/BHE em sessão de 13/11/2019.
Relatório
O presente processo trata de PER- Pedido de Restituição de pretenso crédito
referente a “Pagamento indevido de IRRF-0422”, ocorrido em 23/11/2011, no
valor de R$ 90.360,75.
2. O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do
Despacho Decisório 056389502, anexado à fl. 05, onde, em síntese, a DRF
apura que o crédito utilizado pelo contribuinte na DCOMP é inexistente, tendo
em vista que o pagamento apontado foi integralmente utilizado na extinção de
débitos por ele mesmo declarados em DCTF.
2.1 Diante do apurado, a restituição pleiteada pelo contribuinte foi
INDEFERIDA.
3. O contribuinte foi cientificado da decisão aos 16/07/2013, conforme
documento à fl. 08. Inconformado, o contribuinte apresenta, aos 15/08/2013 o
documento às fls. 09 a 17, onde, em síntese, argumenta:
Manifestação de Inconformidade
4. A Requerente transmitiu o PER n° 3942.15479.220413.1.2.04-450, visando
ao reconhecimento do crédito de IRRF - Rendimentos de residentes ou
domiciliados no exterior — Royalties e pagamento de assistência técnica
(código de receita 0422-01), decorrente do pagamento a maior apurado em
novembro de 2011, no valor histórico de R$90.360,75, vinculado ao DARF
recolhido em 23/11/2011, no montante de R$243.974,05. O crédito pleiteado foi
utilizado em DCOMP.
5. Em 23/11/2011, a Requerente efetuou o recolhimento de DARF no valor de
R$243.974,05, indicando que o pagamento se destinava à liquidação do débito
de IRRF (código 0422) apurado naquela data. A retenção efetuada é
decorrente da contratação de serviços técnicos profissionais firmados com a
IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, sediada na Espanha.
5.1 Ao utilizar a alíquota de 15%, a Requerente não aplicou o tratado firmado
entre o Brasil e a Espanha. Neste caso existe Convenção destinada a Evitar a
Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a
Renda Brasil/Espanha, promulgado pelo Decreto n° 76.975/1976 e Ato
Declaratório Interpretativo SRF n° 4/2006, que dispõe em seu art. 2°, II e art.
3°, I que a alíquota do IRRF é de 10% para os serviços técnicos e de
assistência técnica.
5.1.2 Neste contexto, a Requerente recalculou o montante devido de IRRF em
relação ao serviço prestado pela empresa IDIADA AUTOMOTIVE,
considerando a alíquota de 10%, uma vez que, o serviço prestado não se
encaixa no inciso I, do art. 2° do Ato Declaratório Interpretativo SRF n°
4/2006, conforme se verifica nas notas fiscais anexas. Apresenta planilha
demonstrativa do recálculo efetuado.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.938 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901452/2013-96

5.2 O manifestante informa a retificação da DCTF em data posterior à emissão
do Despacho Decisório. Ilustra com passagens doutrinárias e jurisprudência
do CARF.
6. Por fim, requer o provimento à Manifestação de Inconformidade e a reforma
do Despacho Decisório.
7 Tendo em vista o documento pelo contribuinte, o processo foi encaminhado à
DRJ, para apreciação das razões apresentadas.
Voto
8. Considerando a data da ciência do Despacho emitido pela DRF e a da
apresentação da manifestação de inconformidade, constata-se a sua
tempestividade; respeitado o princípio do informalismo do processo
administrativo,
encontram-se
satisfeitos
os
demais
requisitos
de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dessa
forma, dela toma-se conhecimento.
Identificação do litígio
9. O contribuinte pleiteou a restituição de pretenso pagamento indevido ou a
maior de IRRF; quando da análise do procedimento, a DRF constatou que o
pagamento foi integralmente utilizado na extinção de débitos declarados em
DCTF. O contribuinte propugna pela validade do crédito utilizado,
mencionando equívoco na elaboração da DCTF e a sua retificação após o
recebimento do Despacho Decisório.
Análise do litígio
10. Em síntese, a DRF não reconheceu como válido o crédito pleiteado pelo
contribuinte, tendo em vista que o DARF recolhido foi utilizado na extinção de
débitos declarados pelo contribuinte em DCTF. O manifestante menciona
retificação da DCTF e apresenta memória de cálculos da retificação do IRF
apurado originalmente.
11. Para comprovar a origem do IRF apurado, o manifestante anexa ao
processo as notas fiscais emitidas pela IDIADA AUTOMOTIVE
TECHNOLOGY S A, em língua estrangeira.
11.1 De pronto, cabe esclarecer que, para ter validade no processo
administrativo fiscal, a prova obtida no exterior, em idioma estrangeiro, deve
ser traduzida para o português por tradutor juramentado, seja ela produzida
pelo sujeito passivo ou por agente da administração tributária (art. 157 da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973; art. 224 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, art. 18 do Decreto no 13.609, de 21 de outubro de 1943).
11.1.1 Neste contexto, os documentos em idioma estrangeiro anexados ao
processo pelo contribuinte não podem ser avaliados uma vez que
desacompanhados da tradução acima mencionada. Desta feita, tais documentos
não se prestam a comprovar o alegado.
Retificação da DCTF após o Despacho Decisório
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.938 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901452/2013-96

12 A DCTF originalmente apresentada pelo contribuinte informa um valor de
IRRF, totalmente extinto pelos DARF`s recolhidos pelo contribuinte, dentre eles
aquele objeto de indébito neste processo. Ainda que permitida a retificação da
DCTF dentro do prazo legal, para que o valor retificado seja validado o
contribuinte deve trazer aos autos os documentos comprobatórios da
legitimidade do valor alterado, tendo em vista que, para ser objeto de
restituição ou utilização em DCOMP o crédito deve ter características
inequívocas de liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do CTN.
12. Para comprovar a legitimidade do crédito pleiteado o manifestante trouxe
ao processo a memória de cálculos de parte da retificação da DCTF,
documento este que, por si só, não comprova a legitimidade do crédito
utilizado, tendo em vista que o valor original do débito foi apurado e declarado
pelo próprio contribuinte.
12.1 O manifestante argumenta que o valor enviado ao exterior é aquele
correspondente às notas fiscais apresentadas e está submetido ao IRRF à
alíquota de 10% e não 15% como originalmente calculado. Contudo, os
documentos apresentados pelo contribuinte não comprovam o alegado, em
verdade, nem sequer podem ser aceitos como prova, tendo em vista que
emitidos em língua estrangeira.
13. Por fim, não comprovado o indébito, não há como reconhecer o indébito
objeto do pedido de restituição em análise neste processo.
Conclusão
14. À vista de tudo acima descrito, voto por julgar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade e manter o indeferimento da restituição
promovido pela DRF.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão de piso em 27 de novembro de 2019, a Interessada
apresenta recurso voluntário em 20 de dezembro de 2019, onde reitera seus argumentos já
relatoriados, da manifestação inicial perante a primeira instância, acrescentando alegações e
trazendo documentos. Em resumo (destaques do original):
Em novembro de 2011, a Recorrente contratou serviços técnicos da empresa
IDIADA AUTOMOTIVE, sediada na Espanha, e efetuou o pagamento do valor
de 558.819,56€.
O IRRF incidente sobre o pagamento foi integralmente recolhido pela
Recorrente, em 23/11/2011, por meio de DARF no valor de R$243.974,05 (doc.
04 da MI).
Para o cálculo do imposto devido sobre os serviços contratados da empresa
IDIADA AUTOMOTIVE, referente às Invoices nos F1107389, F1107391,
F1108153, F1108485, F1108780 (doc. 05 da MI), a Recorrente considerou a
importância líquida creditada ao prestador de serviço, nos termos do o art. 5o
da Lei 4.154/622, e utilizou a alíquota de 15% (quinze por cento) prevista no
art. 2o-A da Lei no 10.168/003, conforme tabela abaixo:
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.938 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901452/2013-96

Para a composição da base de cálculo do IRRF, a Recorrente considerou, além
do montante líquido do serviço prestado, o valor do próprio imposto e de
outros tributos incidentes sobre a operação (II, PIS, ISS e COFINS), realizando
o cálculo por dentro (gross up), conforme se verifica na coluna “Reajuste de
IR”, pelo índice de 1,17647059.
Ocorre que em abril de 20013, após o recolhimento do IRRF incidente sobre a
contratação dos referidos serviços, a Recorrente verificou que, por equívoco,
deixou de aplicar, sobre essas operações, o tratado firmado entre o Brasil e a
Espanha, destinado a evitar a dupla tributação e a prevenir a evasão fiscal no
âmbito do Imposto de Renda.
Trata-se da Convenção destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a
Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda Brasil-Espanha,
promulgada pelo Decreto no 76.975/1975 e regulamentada pelo Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 4/2006, que dispõe, em seu art. 2o, II, e art.
3o, I, que a alíquota do IRRF será de 10% (dez por cento) para os serviços
técnicos e de assistência técnica:
ADI SRF no 4/2006:
“Art. 2o Na hipótese de royalties, a tributação na fonte, incidente sobre o valor
bruto da remessa, dar-se-á às alíquotas de:
I - quinze por cento, no caso de uso ou da concessão de uso de marcas de
indústria ou comércio; e
II - dez por cento, nos demais casos.”
“Art. 3o Com relação a royalties e a serviços técnicos, deve ser observado o
seguinte:
I - incluem-se no conceito de royalties, para fins de aplicação da Convenção,
todos os serviços técnicos ou de assistência técnica, independentemente de que,
em si mesmos, suponham ou não transferência de tecnologia, à exceção do
disposto no inciso II; (...)”
A fim de que não reste dúvida acerca da natureza dos serviços prestados pela
empresa IDIADA AUTOMOTIVE, que se enquadram no inciso II do art. 2o do
ADI SRF no 4/2006, a Recorrente apresenta, nesta oportunidade, a tradução
juramentada das Invoices nos F1107389, F1107391, F1108153, F1108485,
F1108780 (doc. 01), que comprovam se tratar da contratação de serviços
técnicos de engenharia voltados para a indústria automotiva.
A empresa espanhola IDIADA AUTOMOTIVE é referência mundial na
realização de serviços de engenharia, testes e homologação para a indústria
automotiva. A expertise da IDIADA na realização de testes para a indústria
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.938 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901452/2013-96

automotiva
pode
ser
aferida
em
seu
site,
https://www.applusidiada.com/global/en/, que, por estar em língua estrangeira,
será posteriormente traduzido de forma juramentada pela Recorrente.
[...]
Verificada a natureza dos serviços técnicos prestados pela empresa IDIADA
AUTOMOTIVE, que incontestavelmente não se enquadram no que dispõe o
inciso I do art. 2o do ADI SRF no 4/2006, a Recorrente recalculou o IRRF
considerando a alíquota de 10% (dez por cento), apurando, assim, o valor de
R$153.613,29 devido a título de IRRF. Veja-se a memória de cálculo disposta
na planilha abaixo:

[...]
A DCTF retificadora não deixa dúvida de que, para pagamento do IRRF no
valor de R$153.613,29, a Recorrente utilizou o DARF no montante de
R$243.974,05:

Portanto, encontra-se devidamente demonstrado que somente uma parte do
DARF de R$243.974,05 foi utilizada para a liquidação de parcela do IRRF
apurado em novembro de 2011, sendo líquido e certo o crédito decorrente do
pagamento a maior, no montante R$90.360,75, correspondente à diferença
entre o valor de IRRF recolhido (R$243.974,05) e o valor efetivamente devido
(R$153.613,29).

No mais, segue fazendo menção à busca pela verdade material e apreciação de
documentos e/ou provas nesta fase processual, solicitando, se for o caso, da realização de
diligências.
Posteriormente, apresentou petição informando a juntada de outras duas invoices,
de nos F1107391 e F1108485, devidamente traduzidas (doc.01).
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.938 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901452/2013-96

Muito comum a transmissão de PER/DCMP onde se informa o valor do DARF
que contemplasse o eventual crédito, em igual valor do débito declarado, ou seja, o que equivale
a dizer que o valor do pagamento da DCTF não estava disponível e, em casos assim,
normalmente, a unidade de origem indefere a solicitação, no que está correta.
No caso aqui, a retificação da DCTF (efetivada após o despacho decisório) torna o
valor disponível no trâmite do PAF, e, aliado à presença de provas então trazidas, podem se
tornar elementos sinalizadores do suposto crédito pleiteado, podendo a autoridade julgadora
administrativa, dentro de sua livre convicção, verificar se as razões/documentos apresentadas
pela Interessada sinalizam a existência de indícios neste sentido, determinando ou não a
realização de diligências.
No caso dos autos, a autoridade julgadora, perfunctoriamente, indeferiu o pleito
pela ausência de tradução de documentos (invoices) em língua estrangeira, bem como se
reportou às planilhas (cálculos do IRRF) como um “..documento este que, por si só, não
comprova a legitimidade do crédito utilizado,...”.
Arremata a autoridade que, para que o valor retificado na DCTF “...seja validado
o contribuinte deve trazer aos autos os documentos comprobatórios da legitimidade do valor
alterado...”.
A Interessada apresentou os documentos que entendeu necessários e agora, em
sede recursal, trouxe as invoices traduzidas.
As invoices (faturas) foram traduzidas e espelham, todas, que os serviços
prestados pela empresa sediada na Espanha, são de serviços técnicos e típicos à atividade
comercial da Recorrente.
Serviços Técnicos: Remessas ao Exterior
Nos termos da Instrução Normativa RFB de no 1.455, de 06 de março de 2014,
tem-se o seguinte:
CAPÍTULO
XVI
DA
REMUNERAÇÃO
DE
SERVIÇOS
TÉCNICOS,
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA E ROYALTIES.
Art.17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas
a pessoa jurídica domiciliada no exterior a título de royalties de qualquer
natureza e de remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica,
administrativa e semelhante, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda
na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento).
§1o Para fins do disposto no caput:
I – [...]
II – considera-se:
Serviço técnico a execução de serviço que dependa de conhecimentos técnicos
especializados ou que envolva assistência administrativa ou prestação de
consultoria, realizado por profissionais independentes ou com vínculo
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.938 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901452/2013-96

empregatício ou, ainda, decorrente de estruturas automatizadas com claro
conteúdo tecnológico; e
[...]
Não se precisa de muito esforço intelectual para constatar que os serviços
prestados pela empresa espanhola e que constam nas invoices traduzidas (Documentos
comprobatórios - Doc.01, fls.135 a 139 e Petição, Doc.01, fls.146 a 155) são de natureza
técnica especializada e com uso de estruturas automatizadas e tecnologia avançada, além da
tradução de vários tipos de serviços executados (fls.199 em diante) para a Recorrente, coerentes
com a natureza de serviços prestados, traduzidos de site próprio da empresa (Doc.02, fls.156 em
diante).
Do Decreto no 76.975, de 02 de janeiro de 1976
Promulga a Convenção destinada a Evitar a Dupla Tributação e Previne a
Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda Brasil/Espanha
[...]
Artigo 12
“Royalties”
Os “royalties” provenientes de um Estado Contratante e pagos a um residente
do outro Estado Contratante são tributáveis nesse outro Estado.
Todavia, esses “royalties” podem ser tributados no Estado Contratante de que
provêm, e de acordo com a legislação desse Estado, mas o imposto assim
estabelecido não poderá exceder:
10% do montante bruto dos royalties pagos pelo uso ou pela concessão do uso
de direito de autor sobre as obras literárias, artísticas ou científicas (inclusive
os filmes cinematográficos, filmes ou fitas de gravação de programas de
televisão ou radiofusão, quando produzidos por um residente de um dos
Estados contratante);
15% em todos os demais casos.
O termo “royalties” empregado neste artigo designa as remunerações de
qualquer natureza pagas pelo uso ou pela concessão do uso de direitos de autor
sobre obras literárias, artísticas ou científicas (inclusive os filmes
cinematográficos, filmes ou fitas de gravação de programas de televisão ou
radiofusão), de patentes, marcas de indústria ou de comércio, desenhos ou
modelos, planos, fórmulas ou processos secretos, bem como pelo uso ou
concessão do uso de equipamentos industriais, comerciais ou científicos e por
informações correspondentes à experiência adquirida no setor industrial,
comercial ou científico. [grifo do Relator]
[...]
PROTOCOLO
No momento da assinatura da Convenção para Evitar a Dupla Tributação em
Matéria de Impostos sobre a Renda entre a República Federativa do Brasil e o
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.938 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901452/2013-96

Estado Espanhol, os abaixos assinados, para isso devidamente autorizados,
convieram nas seguintes disposições que constituem parte integrante da
presente Convenção.
Ad/Artigo 12, parágrafo 2.
Na eventualidade de o Brasil, após a assinatura da presente Convenção,
reduzir o imposto sobre os “royalties” mencionados no parágrafo 2, “b”, do
Artigo 12, pagos por um residente do Brasil a um residente de um terceiro
Estado não localizado na América Latina, uma redução igual será
automaticamente aplicável ao imposto sobre os “royalties” pagos a um
residente da Espanha que se encontre em condições similares.
Ad/Artigo 12, parágrafo 3
A expressão “por informações correspondentes à experiência adquirida no
setor industrial, comercial ou científico”, mencionada no parágrafo 3 do Artigo
12, compreende os rendimentos provenientes da prestação de serviços técnicos
e assistência técnica.
[...]
Relativamente aos Acordos ou Convenções para Evitar a Dupla Tributação da
Renda celebrados pelo Brasil, seguiram-se os seguintes atos que dispuseram acerca do
tratamento tributário pertinente a esses rendimentos destinados a pessoa física ou jurídica
residente no exterior:

Ato Declaratório Interpretativo (ADI) RFB no 5, de 16 de junho de 2014.
Art.1o O tratamento tributário a ser dispensado aos rendimentos pagos,
creditados, entregues ou remetidos por fonte situada no Brasil a pessoa física
ou jurídica residente no exterior pela prestação de serviços técnicos e de
assistência técnica, com ou sem transferência de tecnologia, com base em
acordo ou convenção para evitar a dupla tributação da renda celebrado pelo
Brasil será aquele previsto no respectivo Acordo ou Convenção:
I – no artigo que trata de royalties, quando o respectivo protocolo contiver
previsão de que os serviços técnicos e assistência técnica recebam igual
tratamento, na hipótese em que o Acordo ou a Convenção autorize a tributação
no Brasil;
[...]
Reproduzido anteriormente, o Protocolo anexo à Convenção Brasil/Espanha
expressamente equiparou os serviços técnicos e de assistência técnica aos royalties para fins de
tratamento tributário.

Ato Declaratório Interpretativo (ADI) RFB no 4, de 17 de março de 2006.
Dispõe sobre a aplicação de dispositivos da Convenção entre a República
Federativa do Brasil e o Estado Espanhol destinada a Evitar a Dupla
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.938 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901452/2013-96

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art.230 do Regimento interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro, e tendo em vista
o disposto no item 4 do Protocolo à Convenção entre o Brasil e a Espanha,
promulgada pelo Decreto no 76.975, de 2 de janeiro de 1976, [...] declara:
[...]
“Art. 2o Na hipótese de royalties, a tributação na fonte, incidente sobre o valor
bruto da remessa, dar-se-á às alíquotas de:
I - quinze por cento, no caso de uso ou da concessão de uso de marcas de
indústria ou comércio; e
II - dez por cento, nos demais casos.”
“Art. 3o Com relação a royalties e a serviços técnicos, deve ser observado o
seguinte:
I - incluem-se no conceito de royalties, para fins de aplicação da Convenção,
todos os serviços técnicos ou de assistência técnica, independentemente de que,
em si mesmos, suponham ou não transferência de tecnologia, à exceção do
disposto no inciso II; (...)”
Soa-me bastante legítimo o direito ao crédito pleiteado, entretanto, entendo, à luz
do art.170 do CTN, que a certeza e liquidez do crédito do sujeito passivo necessita passar por
uma provação final: a verificação de sua apuração feita pela Recorrente e a devida contabilização
em sua escrituração comercial dos valores recolhidos e do imposto a recuperar (crédito).
Conclusão
Neste sentido, voto em converter o julgamento do processo em diligências para
que (i) a unidade fiscal de origem examine a correção da apuração feita pela Recorrente, nas
Tabelas IRRF – Remessa ao Exterior, às alíquotas de 15% e 10% e (ii) certifique-se quanto à
contabilização dos recolhimentos (pagamentos) considerados na referida tabela e do imposto a
recuperar (crédito).
Ao final, que a autoridade fiscal diligenciadora elabore sua conclusão,
cientificando a Recorrente do resultado das diligências, ofertando-lhe prazo razoável para, em
querendo, apresentar aditamentos que entender cabíveis.
[término do texto da Resolução CARF]
A seguir, reproduzo inteiro teor do resultado das diligências:
1. Trata-se de relatório em decorrência de determinação do Carf (Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais) que na Resolução 1401-000.858 – 1a
Seção de Julgamento/4a Câmara/1a Turma Ordinária de 18/08/2021 em
sessão de julgamento de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe
determinou a conversão do julgamento em diligência para que a unidade
de origem adote as seguintes providências:
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.938 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901452/2013-96

a) Examine a correção da apuração feita pela Recorrente, nas Tabelas
IRRF – Remessa ao Exterior, às alíquotas de 15% e de 10%.
Não detectamos erros nas tabelas. Examinamos os valores e cálculos utilizados
na composição delas conferindo-os com as faturas. A taxa de câmbio utilizada
está compatível com o valor do Euro para o período (conforme consulta on-line
ao site do Bacen).
b) Certifique-se quanto à contabilização dos recolhimentos (pagamentos)
considerados na referida tabela e do imposto a recuperar (crédito).
Os valores foram contabilizados, conforme documentação das fls. 499/518.
c) Elabore uma conclusão sobre o caso.
Entendemos o contribuinte faz jus ao crédito pleiteado e opinamos pelo
deferimento do recurso.
Dê-se ciência ao contribuinte desta Informação, para que, caso queira,
apresente alguma manifestação no prazo de trinta dias. Posteriormente,
retorne-se os autos ao Carf para prosseguimento.

Em petição apresentada pela Interessada, a solicitação do acatamento das
diligências.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.

Conforme relatoriado, as diligências realizadas confirmaram o que se entendia
acerca da legitimidade do direito creditório pleiteado, nos termos em que moldada a Resolução
CARF de no 1401.000.858, de forma que, de se acatar o resultado conferido ao caso pela
autoridade fiscal diligenciadora, a qual mediante cuidadoso exame em atendimento ao
demandado por este Colegiado, reconheceu o crédito pleiteado no valor de R$ 90.360,75.

Conclusão
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.938 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901452/2013-96

É o voto, dar provimento ao recurso voluntário no sentido de reconhecer o direito
creditório pleiteado e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 543
DF CARF MF
Original